Tribunal: TJES
Processo: 5009543-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estupro de vulnerável; Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009543-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENALDO SILVA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO BANANAL - VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

ATRIBUTOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO IMPUTÁVEL AO
JUÍZO OU AO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO DO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
N
O JUÍZO
DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1.

No presente caso, a
prisão
preventiva
do
paciente é
cabível,
já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no

art.
217-A,
caput
(estupro de vulnerável) c/c art. 213,
caput
(estupro)
c/c art. 226, II (padrasto) c/c art. 234-A, III (resultado gravidez) c/c art. 71
(continuidade delitiva)
,
todos
do Código Penal
Brasileir
o
,
delito
s

cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.
Já

o
pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação
a
os indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade,
vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.
No tocante
ao
periculum libertatis
,
observa-se
que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva

do paciente
visa resguardar

a ordem pública e garantir a
instrução criminal, porquanto em liberdade, o paciente poderia voltar a conviver com a vítima, por se tratar de crime praticado no âmbito familiar.

2.
E
m que pese
os argumentos utilizados pel
a combativa defesa
, não
há
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

3.
A
jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

4. É
pacífico o entendimento d
o Tribunal
da Cidadania no sentido de que

“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).
N
a espécie,

para além de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
a
custódia preventiva se
faz
necessária para garantir a integridade físico-psíquica da vítima,
cabendo
destacar que o acusado é padrasto da
ofendida
e
em liberdade
, pode
retornar ao seu convívio.

5
.
C
onsiderando a extrema gravidade do crime

alvo de apuração
, deve prevalecer o princípio da confiança no
J
uiz da causa, eis que, por ser mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos

requisitos da prisão cautelar.

6
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
09543
-
06
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: RENALDO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA:
J
UÍZO
D
A VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
RENALDO SILVA DE OLIVEIRA

(ID
9076129
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da Vara
Única de Rio Bananal
n
a Ação Penal
nº
000
0062
-7
9
.202
3
.8.08.00
52
.

Alega
o impetrante, em síntese, que: I)
a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo suposto
cometimento de atos libidinosos e conjunção carnal co
ntra a
enteada Thaemilli Figueiredo Gomes, resultando em sua gravidez, o que se deu durante os anos de 2019 a 2022, na localidade denominada Córrego da Barra de São Francisco, zona rural de Rio Bananal, com a complacência da genitora da vítima, Paloma Santos Figueiredo; II) o paciente
encontra-se preso
preventivamente
há mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e já
foi interrogado
pelo juízo
em audiência de instrução e julgamento ocorrida em 21/03/2024, mas até o
momento o
Ministério Público não apresentou as alegações finais;
III) o paciente não pode ser punido pelo excesso de prazo para o qual não deu causa, sendo certo que este não oferece risco algum à comunidade
e faz
jus ao direito de
responder
o processo em liberdade; IV) embora
presente a
probabilidade de condenação consubstanciada no
fumus boni iuris
,
não há
motivos para a manutenção da segregação preventiva, que é medida excepcional, sendo o réu primário, detentor de residência fixa e ocupação lícita;
V) o
acusado
teme por sua integridade física,
pois a maioria dos presídios brasileiros possuem “códigos penais” criados pelos próprios presos,
sobretudo
em relação
a
acusação
que paira sobre o
paciente;
VI)
os supostos estupros
foram praticados
entre os anos de 2019 e 2022
e
não h
á

registros de novos
abusos
,
restando patente a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto de prisão preventiva.

Requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9133664).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9486114).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 9701267).

Pois bem.

Inicialmente
, r
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão
do paciente
é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no

art.
217-A,
caput
(estupro de vulnerável) c/c art. 213,
caput
(estupro)
c/c art. 226, II (padrasto) c/c art. 234-A, III (resultado gravidez) c/c art. 71
(continuidade delitiva)
,
todos
do Código Penal
Brasileir
o
,
delito
s

cuja
s
pena
s
máxima
s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já
o pressuposto da
necessidade
decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação
a
os
indícios suficientes de autoria
e
prova da materialidade,
vale registrar que a presente via processual não é adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observ
a-se
que a
decisão
que
manteve

a prisão
preventiva

do paciente
visa resguardar

a ordem pública e garantir a
instrução criminal, porquanto em liberdade, o paciente poderia voltar a conviver com a vítima, por se tratar de crime praticado no âmbito familiar.

No mais,
em que pese
os argumentos utilizados pel
a combativa defesa
,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Em relação
ao excesso de prazo, destaco que o
impetrante
deixou de anexar qualquer
documento
apto a
demonstr
ar
que
o
feito se prolonga
por culpa exclusiva do
Poder J
udiciário
ou do Ministério Público.
Nesse ponto, os informes prestados pela autoridade coatora
dão conta de que
os autos aguardam a
penas a
apresentação das alegações finais
d
a defesa.

Destarte
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

tal
análise ser realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.

Também

é pacífico o entendimento d
o Tribunal
da Cidadania no sentido de que

“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem.”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

N
a espécie
,
para além
de
resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
a
custódia preventiva do
paciente
se
faz
necessária para garantir a integridade físico-psíquica da vítima,
cabendo
destacar que o acusado é padrasto da
ofendida
e
em liberdade
, pode
retornar ao seu convívio.

E mais, considerando a extrema gravidade do crime alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no
J
uiz da causa, eis que, por ser mais próximo dos fatos, reúne melhores condições de analisar com segurança a presença dos requisitos da prisão cautelar.

À luz de tais considerações,
sem mais delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)